Tribunal: TJDFT
Processo: 0725603-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Direito autoral. Apelação cível. Ação indenizatória. Preliminar de intempestividade do recurso do demandado. Acolhida. Acesso de advogados aos autos antes da publicação do ato impugnado. Ciência inequívoca quanto ao conteúdo da sentença. Propriedade intelectual. Slogan. Utilização após o término da relação contratual. Indenização por danos materiais. Cabimento. Apuração de acordo com a extensão do dano. Fase de liquidação de sentença. Necessidade. Direitos morais do autor. Extensão às pessoas jurídicas. Impossibilidade. Recurso do demandante conhecido e provido em parte. Recurso do réu não conhecido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu o uso ilícito, pela ré, do slogan produzido pela requerente após o término da relação contratual de prestação de serviços de publicidade e, por consequência, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, com base na remuneração prevista no contrato, mas deixou de condená-la por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão, tendo sido conhecido apenas o recurso do demandante, consiste na apuração das consequências do uso indevido de criação publicitária, resguardada pela proteção aos direitos autorais, após o término da relação contratual entre a confederação contratante e empresa prestadora de serviços de publicidade.
III. Razões de decidir
3. Verifica-se a ciência inequívoca da apelante-demandada quanto ao conteúdo da sentença impugnada antes da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, uma vez que suas procuradoras devidamente constituídas acessaram a íntegra dos autos após registro da sentença, conforme consta na aba "acesso de terceiros" do PJe de 1o grau. Acolhida a preliminar de intempestividade da apelação do demandado, arguida pelo requerente. Recurso do réu não conhecido.
4. A Lei de Direitos Autorais, embora não detalhe parâmetros específicos para a fixação dos danos materiais, reconhece a possibilidade de indenização devida pelo violador dos direitos autorais. Assim, devem-se aplicar as regras gerais sobre responsabilidade civil, como o princípio de que a indenização se mede pela extensão do dano, refletindo, no caso concreto, o que o titular do direito efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar, em valor a ser apurado em liquidação de sentença.
5. Reconhecem-se as dificuldades de precisar, na espécie, o quanto a parte demandante efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar, especialmente considerando que o crescimento patrimonial da demandada nos últimos anos pode ter sido influenciado por diversos fatores além do uso da campanha publicitária mencionada nos autos. No entanto, ainda se vislumbra a possibilidade de que, por meio de perícia técnica a ser realizada na fase de liquidação de sentença, possa se estimar com mais precisão o impacto da utilização indevida da propriedade alheia após 04/05/2019.
6. O direito autoral brasileiro, em consonância com a doutrina majoritária, não estende os direitos morais do autor às pessoas jurídicas, mormente tendo em vista que a criatividade é um atributo humano. Por conseguinte, a empresa prestadora de serviços publicitários, demandante no presente caso, é titular apenas dos direitos patrimoniais resultantes da violação de sua propriedade intelectual. Mantém-se, assim, a improcedência do pleito de condenação da demandada por danos morais.
IV. Dispositivo
7. Apelação do requerente conhecida e provida parcialmente. Apelação do réu não conhecida. Acolhida a preliminar de intempestividade da sua apelação, arguida pelo demandante.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.610/98, arts. 11, 24, 102; CC, arts. 52, 402, 944; Decreto 1.355/1994, anexo relativo ao acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio (Acordo TRIPS), art. 45; Provimento 12/2017, GC/TJDFT, art. 60.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2121497/RJ, Recurso Especial 2020/0235046-9, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.09.2024; STJ, REsp 2008122/SP, Recurso Especial 2022/0177526-0, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2023; TJDFT, Acórdão n. 1141752, Apelação cível n. 0702749-81.2017.8.07.0001, Relator Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 28.11.2018; TJDFT, Acórdão n. 1804428, Agravo interno n. 0736303-97.2023.8.07.0000, Relatora Des, Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19.12.2023; TJDFT, Acórdão n. 1343733, Apelação cível n. 0735633-61.2020.8.07.0001, Relatora Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 02.06.2021; TJDFT, Acórdão n. 1332233, Agravo de instrumento n. 0748045-27.2020.8.07.0000, Relator Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 08.04.2021.